Tribunal: TJBA
Processo: 8001008-10.2018.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001008-10.2018.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RENILDO OLIVEIRA CONCEICAO

Advogado(s)
:
MAURO RAMOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação anulatória de auto de infração ajuizada por particular em face da AGERBA, visando à anulação de penalidades impostas em processo administrativo que apurou suposto transporte clandestino de passageiros, culminando em multa no valor de R$ 4.048,40 e apreensão do veículo por 85 dias. Sentença julgou procedentes os pedidos, reconhecendo ausência de elementos probatórios mínimos e motivação insuficiente no auto de infração.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade do auto de infração lavrado por agente da AGERBA, em especial: (i) se a presunção de legitimidade do ato administrativo é suficiente para manter a penalidade imposta; e (ii) se o documento foi suficientemente motivado para ensejar a sanção administrativa.

III. Razões de decidir

A ausência de identificação dos supostos passageiros e de testemunhas da infração, aliada ao preenchimento padronizado do auto de infração, compromete a confiabilidade do ato administrativo. A autoridade administrativa não demonstrou, de forma suficiente, os elementos fáticos essenciais à configuração da infração. A jurisprudência do TJBA orienta pela inversão do ônus probatório em favor do administrado nos casos de alegação de infração negativa, exigindo da Administração Pública prova clara e objetiva do ilícito imputado. Inobservância do dever de motivação previsto nos arts. 2º e 50 da Lei 9.784/1999.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. “1. A Administração Pública deve demonstrar, de forma precisa e motivada, os elementos fáticos essenciais à configuração de infrações administrativas sancionadoras. 2. O auto de infração desprovido de descrição mínima do fato imputado e de elementos de corroboração não se sustenta juridicamente e deve ser anulado.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.784/1999, arts. 2º e 50; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Ap Cív 0506132-26.2018.8.05.0113, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, 4ª Câm. Cív., DJe 29/12/2022; TJBA, Ap Cív 0505688-27.2017.8.05.0113, Rel. Des. Marielza Maues Pinheiro Lima, 3ª Câm. Cív., DJe 26/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade,
em

NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fa
zem de acordo com o voto do Relator.